Tribunal: TJPA
Processo: 0817369-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817369-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RENAN FERREIRA VINAGRE

AGRAVADO: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por candidato aprovado em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Educação Física, contra decisão monocrática que negou pedido de tutela de urgência para sua nomeação. O agravante alega preterição decorrente de contratações temporárias realizadas pelo Município de Belém, bem como omissão na análise de provas e precedentes. Requer a reforma da decisão para que seja nomeado e compelido o ente público a fornecer dados sobre vacâncias e contratações temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou negativa de prestação jurisdicional nas decisões que indeferiram o pedido de tutela de urgência e rejeitaram os embargos de declaração; (ii) determinar se as contratações temporárias promovidas pelo Município de Belém configuram preterição arbitrária e imotivada apta a convolar a expectativa de direito do candidato em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise das decisões anteriores demonstra que não houve omissão nem negativa de prestação jurisdicional, uma vez que os fundamentos do pedido foram enfrentados de forma clara e suficiente, especialmente sob os Temas 784 e 683 do STF.

4.

O entendimento do STF (Tema 784) estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas em edital têm, em regra, mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo quando comprovada preterição arbitrária e imotivada.

5.

A contratação de servidores temporários durante ou após a validade do concurso, por si só, não configura preterição nem confere automaticamente direito à nomeação, conforme fixado nos Temas 784 e 683 do STF.

6.

O agravante não apresentou provas robustas de que as contratações temporárias tenham ocorrido de forma ilegal ou que houve necessidade manifesta de provimento por concurso, não se evidenciando conduta arbitrária ou imotivada da Administração.

7.

O Tema 612 do STF, invocado pelo agravante, depende da demonstração do não preenchimento dos seus requisitos para a contratação temporária, não sendo suficiente para afastar a aplicação das teses firmadas nos Temas 784 e 683.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera contratação temporária pela Administração não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva.

2.

Para que a expectativa de direito se converta em direito subjetivo à nomeação, é indispensável a comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada durante a vigência do certame.

3.

Não configura omissão a decisão judicial que examina de forma fundamentada os argumentos das partes, ainda que não os enfrente um a um.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, RE nº 766.304, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 02.05.2024 (Tema 683).

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 06/10/2025 a 14/10/2025
,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por RENAN FERREIRA VINAGRE contra a decisão monocrática (ID 22850246) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817369-70.2024.8.14.0000. A decisão agravada negou provimento liminar ao recurso, mantendo o indeferimento do pedido de tutela antecipada para nomeação do agravante no cargo de Professor Licenciado Pleno – Educação Física, para o qual foi aprovado em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital 002/2020-PMB/SEMEC, com fundamento no Tema 784 do STF e ausência de comprovação da preterição no preenchimento de cargo público.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a contratação e renovação de contratos temporários pelo Município de Belém para o mesmo cargo, somada à existência de déficit de professores e vacâncias reconhecidas pela própria administração, configuram preterição arbitrária e imotivada, convolando sua mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Argumenta que as contratações temporárias desvirtuam a finalidade do instituto, excedendo o prazo legal e suprindo necessidades permanentes, o que as tornaria ilegais. Adicionalmente, aponta violação aos princípios constitucionais da eficiência, legalidade, moralidade e continuidade administrativa.

O agravante requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com juízo de retratação pela Relatora ou, subsidiariamente, o julgamento pelo Órgão Colegiado, para reformar a decisão monocrática e conceder a tutela recursal, determinando sua imediata convocação e nomeação. Pede, ainda, que o agravado seja compelido a informar os dados dos cargos em vacância e dos temporários que exercem a função de Professor Licenciado Pleno – Educação Física.

Em contrarrazões, o Município de Belém contrapõe-se aos argumentos do recorrente, negando a preterição na ordem de chamada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O presente Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

“No presente caso, o agravante não conseguiu demonstrar que as contratações temporárias se deram sem qualquer justificativa por parte da administração.

Além disso, o Tema 683 também esclarece que, se a contratação temporária ocorre após o término da validade do concurso, não há preterição, o que reforça a ausência de direito subjetivo do agravante à nomeação, dado que não há comprovação robusta de preterição durante a validade do certame.

Dessa forma, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que justifique a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, considerando a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela recursal e a falta de demonstração inequívoca da preterição alegada, nego provimento liminarmente ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.”

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão monocrática que negou a tutela de urgência para nomeação do agravante, aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Educação Física, deve ser reformada. O cerne da questão reside na alegada preterição arbitrária e imotivada decorrente de contratações temporárias, bem como na suposta omissão e negativa de prestação jurisdicional nas decisões anteriores.

DA ALEGADA OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

No que tange à alegada omissão e negativa de prestação jurisdicional, o agravante sustenta que as decisões anteriores não enfrentaram adequadamente as provas por ele apresentadas e não cotejaram o precedente do Tema 612 do STF. Contudo, uma análise acurada da decisão monocrática (ID 22850246) e da decisão dos Embargos de Declaração (ID 25253051) revela que a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada, não havendo que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

A decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 25253051) explicitou que a decisão embargada foi devidamente fundamentada, analisando de forma clara e detalhada os elementos constantes dos autos. Especificamente, abordou a alegação de preterição arbitrária sob o prisma dos Temas 784 e 683 do STF, a ausência de provas robustas para configurar a preterição, a validade das contratações temporárias e a correta aplicação dos precedentes do STF.

Não se verifica, portanto, a omissão apontada pelo agravante. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão. A mera irresignação com o resultado do julgado não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA CDI. SÚMULA 176/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de um lado, por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PONTO LTDA, JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e JULIANA SALVADOR DE OLIVEIRA, e, de outro, por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., em face de acórdão que manteve sentença de procedência parcial para reconhecer a dívida, mas substituir a taxa CDI pela taxa média de mercado, com base na Súmula 176/STJ. Os primeiros embargantes alegaram omissão quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé e à majoração dos honorários advocatícios. A segunda embargante alegou omissão quanto à abusividade da substituição da taxa CDI e ausência de enfrentamento de argumentos recursais, postulando prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de pedido de multa por litigância de má-fé e de majoração de honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação sobre a substituição da taxa CDI e ao enfrentamento dos dispositivos legais indicados pela parte recorrente, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de recurso pela parte adversa com fundamentação jurídica plausível, ainda que desprovida, não configura litigância de má-fé, por ausência de prova inequívoca de conduta temerária.

A decisão recorrida já fixou honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, sendo inviável sua majoração em sede de embargos de declaração, na ausência de omissão ou erro material.

O acórdão embargado adotou expressamente os fundamentos da sentença quanto à substituição da taxa CDI, com base na Súmula 176/STJ e na jurisprudência do STJ, afastando a alegação de omissão.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente a essência da controvérsia com fundamentação suficiente, não se configurando omissão a ausência de menção a todos os dispositivos legais invocados.

A finalidade dos embargos de declaração não abrange a rediscussão da matéria decidida, nem o reexame de argumentos rejeitados ou não acolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

A multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta temerária, não configurada pela simples interposição de recurso.

A majoração dos honorários sucumbenciais não pode ser apreciada em embargos de declaração na ausência de omissão ou erro material.

A substituição da taxa CDI pela taxa média de mercado, com base na Súmula 176/STJ, não configura omissão quando devidamente fundamentada na decisão.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, VII; 85, §§ 2º e 8º; 489, §1º, I, IV e V; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJPA, AI 201130148667, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 13.02.2014, 5ª Câmara Cível Isolada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0050505-47.2013.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/05/2025 )”

DA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS

Quanto à alegada preterição arbitrária e ilegalidade das contratações temporárias, o agravante baseia sua pretensão na aprovação em cadastro de reserva e na existência de contratações temporárias para o mesmo cargo. Contudo, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 é de que a aprovação em cadastro de reserva gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, e não um direito subjetivo.

Vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB⁄88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como Administrador Positivo, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital ( RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. ( RE 837311, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09⁄12⁄2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)”

Para que essa expectativa se convole em direito subjetivo, é indispensável a comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público que revele a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame. No caso em tela, não há nos autos demonstração inequívoca de que as contratações temporárias foram realizadas de forma ilegal ou que o Município de fato necessitasse prover vagas permanentes, sem a devida observância dos concursados, de modo a configurar a preterição arbitrária e imotivada.

A contratação de temporários, por si só, não configura automaticamente preterição. A Administração Pública detém discricionariedade para gerir seu quadro funcional, respeitados os limites legais. A decisão monocrática ressaltou que seria necessária prova cabal de que as contratações temporárias ocorreram de forma arbitrária e imotivada, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Ademais, o Tema 683 do STF reforça que as contratações temporárias efetuadas após o fim do prazo de validade do concurso não implicam preterição nem acarretam o direito à nomeação. A alegação do agravante de que as contratações temporárias desvirtuam a finalidade do instituto, excedendo o prazo legal e suprindo necessidades permanentes, não foi comprovada de forma robusta a ponto de afastar a discricionariedade administrativa e convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Vejamos:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGADA PRETERIÇÃO OCORRIDA APÓS A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. I CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com repercussão geral (Tema 683), em que postula a reforma do acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, que concluiu que as contratações temporárias realizadas após o encerramento do prazo de certame importavam na existência de vagas disponíveis, conferindo, assim, direito subjetivo à nomeação da recorrida. 2. Preterição que não ocorreu no período de vigência do certame. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Analisa-se a possibilidade de o candidato pleitear, em juízo, o reconhecimento do direito à nomeação, sob o argumento de preterição ocorrida após o prazo de validade do concurso. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. Tese do Tema 784/STF: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 5. As contratações temporárias efetuadas após o fim do prazo de validade do concurso não implicam preterição nem acarretam o direito à nomeação. 6. A alegada preterição ocorreu após o término do prazo de validade do concurso público. Desse modo, não há direito subjetivo à nomeação. IV - DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso extraordinário provido para julgar improcedente o pedido inicial formalizado, tendo em vista que a preterição de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ocorrer dentro do prazo de vigência do certame para que haja direito à nomeação. 8. Tese: A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. (STF - RE: 766304 RS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 02/05/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 02-08-2024 PUBLIC 05-08-2024)”

A referência ao Tema 612 do STF, não é suficiente quando, em sede de cognição sumária, não se demonstra, no caso concreto, a preterição arbitrária e imotivada do agravante.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática (ID 22850246), confirmando o indeferimento liminar da tutela de urgência pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Belém, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/10/2025